Tribunal: STF
Processo: Rcl 50095
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1.617.724, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “21. Neste cenário, demonstrado o exaurimento das instâncias ordinárias, a RECLAMANTE propõe a presente RECLAMAÇÃO, que tem por objetivo demonstrar a usurpação de competência do STF cometida pelo STJ, conforme passará a demonstrar. 



    II – OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO 



    22. Conforme se demonstrará, o Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça usurpou flagrantemente a competência do STF, vindo de encontro com a Súmula 727 editada por este e. Tribunal. Em casos como esse, a Constituição Federal (artigo 103-A) prevê o cabimento de Reclamação à Corte Suprema com o fim de cassar a decisão em questão. A regulamentação desse remédio pode ser conferida no CPC (artigo 988, inciso I e III), na Lei Federal nº 11.417/2006 (artigo 7º) e no RISTF (artigo 157). Quanto ao seu cabimento para o caso da Reclamante, não há dúvidas. 



    III –FUNDAMENTOS DA RECLAMAÇÃO 



    DO INDEVIDO TRANCAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO E. STJ 



    30. Ao ter o seu Recurso Extraordinário inadmitido, a RECLAMANTE interpôs Agravo Interno em Recurso Extraordinário para que este c. STF pudesse analisar a admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    31. O STJ, por meio da decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi, não conheceu do recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, por entender que o recurso cabível contra a inadmissão do Extraordinário, no caso, seria o Agravo Interno/Regimental, por versar, aquela decisão, sobre ausência de repercussão geral na matéria ventilada no recurso excepcional. 



    32. Ocorre que, além da evidente usurpação da competência do STF em apreciar o Agravo em Recurso Extraordinário, foram cometidas algumas nulidades processuais que acabaram por prejudicar a correta análise do referido recurso, conforme passará a expor. 



    IV – DOS FUNDAMENTOS PARA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO APRESENTADA 



    IV.A - DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    33. O e. STJ proferiu Acórdão para não conhecer do recurso de Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto pela RECLAMANTE, por entender pela ausência de repercussão geral na matéria ventilada no recurso excepcional. 



    34. Por primeiro debate, da redação tranquila do art. 1.042 §4ºdo CPC, pode-se ressaltar que, em sede de Agravo em Resp ou RE, em não havendo retratação da decisão de inadmissão deve, o recurso, ser remetido ao tribunal superior competente, não podendo o presidente ou vice-presidente deixar de encaminhar o recurso, haja vista que não lhe cabe qualquer juízo de admissibilidade da espécie recursal. 



    35. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 727, assim ementada: 



    ‘Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.’ 



    36. E mais, conforme precedentes da suprema corte (em destaque a Reclamação nº 2.193-9 de São Paulo), o caso de negativa de trânsito a Agravo interposto contra decisão denegatória de seguimento de Recurso Extraordinário, configura usurpação de competência do STF. 



    37. Aplica-se neste ponto a lição dos professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, sobre o tema a revelar a impossibilidade de duplo juízo de admissibilidade recursal no caso em apreço: 



    ‘Não há, no agravo em recurso especial ou extraordinário, duplo juízo de admissibilidade. Não há, em outras palavras, juízo provisório de admissibilidade. Cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem apenas processar o agravo, remetendo os autos ao STF ou STJ, conforme o caso, para que seja lá examinado. 



    Ainda que o agravo seja absolutamente inadmissível, não é possível ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negar-lhe seguimento. Cumpre-lhe apenas determinar a remessa dos autos ao tribunal superior competente.’



    38. Desta forma, diante da flagrante usurpação de competência da Suprema Corte do Brasil, pede-se que seja cassado o acórdão proferido pelo STJ, que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, devendo ocorrer a remessa do Recurso Extraordinário nº 1.617.724/SP. ao Supremo Tribunal Federal. 



    IV.B - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.242.513 – SÃO PAULO: EXTENSÃO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 



    […]



    42. Assim, considerando que a questão posta aos olhos deste Tribunal tem por respaldo em Súmula do STF, bem como na jurisprudência posterior que confirma a necessidade de sua observância pelos Tribunais pátrios, a RECLAMANTE invoca o artigo 161 do RISTF, para requerer que a presente Reclamação seja julgada procedente, pelo excelentíssimo Ministro Relator ao qual ela for distribuída, de modo a cassar o acórdão proferido pelo e. STJ, que violou flagrantemente a Súmula727 deste STF, devendo ser determinada a remessa do Recurso Extraordinário nº 1.617.724/SP ao STF, para que seja apreciado e julgado. 



    IV.C – DA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 



    […]



    52. Destarte, urge a necessidade de que seja cassado o acórdão proferido pelo e. STJ, haja visto a flagrante usurpação da competência exclusiva deste e. Tribunal em apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.617.724 /SP, devendo, portanto, que seja acolhida a presente Reclamação e assim ser determinada remessa do Recurso ao STF, para que seja declarada a nulidade dos vv. Acórdãos, desta vez analisando de forma explícita os artigos da Carta Magna e apresentando manifestação acerca de requerimentos formulados pela RECLAMANTE.



    VI – CONCLUSÃO E PEDIDOS 



    […]



    54. Cumpridos os trâmites determinados pelo CPC, a RECLAMANTE confia em que o excelentíssimo Ministro Relator, em consonância com o artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgará, monocraticamente, procedente esta Reclamação, para (i) cassar o Acórdão proferido pelo e. STJ, em observância ao artigo 103-A, §3º, da CF e ao artigo 7º, §2º, da Lei nº 11.417/2006 e ao artigo 992 do CPC, e (ii) determinar a remessa do Recurso Extraordinário nº 1.617.724 /SP ao STF para que seja apreciado e julgado.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, constato a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.



    Conforme depreende-se das transcrições da petição inicial, efetuadas no relatório, verifica-se que as razões da exordial estão dissociadas dos fundamentos do acórdão reclamado e da realidade do processo no qual ele foi proferido.



    Assim, entendo que não houve fundamentação adequada da alegação de usurpação de competência. 



    Na verdade, a petição inicial, por trazer fundamentação tão destoante da realidade processual do AREsp 1.617.724, acaba tornando-se quase incompreensível.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Apesar do vício insuperável acima aludido, entendo serem pertinentes algumas considerações.



    Primeiro, verifico que inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do novo CPC, ao aplicar corretamente a sistemática da repercussão geral, com base nos Temas 181 (RE 598.365-RG/MG) e 339 (AI 791.292-QO-RG/PE).



    Ademais, a reclamação seria manifestamente incabível em relação à decisão proferida no RE 1.242.513/SP, por ela possuir efeitos apenas inter partes e referir-se a processo no qual o reclamante não compôs a relação processual. 



    Por fim, destaco que o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição.



    Dessa forma, a alegação de violação de normas constitucionais não constitui hipótese de cabimento de reclamação.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator